Tribunal: TJPA
Processo: 0808181-24.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808181-24.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MANOEL JOSE SILVA DOS SANTOS, LUAN RAFAEL MEDEIROS, LUIZ CARLOS SANTOS SILVA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME ESTUPRO, OCULTAÇÃO DE CADAVER, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES
. REEXAME DA SENTENÇA RESCINDENDA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INCABÍVEL REANALISE DOS TEMAS.

A defesa busca revolver alegações anteriormente apresentadas, um mero reexame dos fatos, não trazendo qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião da sentença. Na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal tal como uma segunda
apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.
RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURADO.
O
édito condenatório foi lastreado
em laudos periciais e
depoimentos
das testemunhas
realizados na fase policial e confirmados em juízo
,
submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa
,
não demonstrando a defesa o efetivo prejuízo sofrido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. MERITO. OCORRÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO PROCEDENTE. DESPREZO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PREPONDERANTES. DECISÃO INVÁLIDA. REALIZAÇÃO DE
NOVO

JÚRI
SE IMPÕE. Decisão dos jurados não encontra guarida no caderno probatório. Resta clara a contradição na decisão do júri, que absolveu o réu do crime principal (estupro qualificado pelo resultado morte) e o condenou do crime consequencial que seria o resultado aborto. Se houve a confirmação da ocorrência do bárbaro estupro em face de uma mulher grávida que veio a perder o bebê em razão das violências sofridas por este crime, resta evidente que

houve erro, por parte dos jurados ao absolver o réu do crime capitulado no artigo 213, §2º do CP, devendo ser anulada a decisão do júri, para submeter o apelado a novo julgamento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta com base no artigo 621, incisos I e III do CPP, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Santarém nos autos da Ação Penal nº
0009649-49.2012.8.14.0051/

0011466-17.2013.8.14.0051
,
transitada em julgado em 13/04/2022 (ID 9832416 - Pág. 2), a qual condenou
MANOEL JOSÉ SILVA DOS SANTOS, LUAN RAFAEL MEDEIROS E LUIZ CARLOS SANTOS SILVA
, pela prática dos crimes previstos
nos arts. 213 c/c art. 71, caput; art. 157, §3º; art. 211, todos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Extrai-se da peça inicial que n
o dia 21/10/2012, as vítimas Mauro Luiz Borges dos Santos e Jéssica Gomes Campos dirigiram-se a praia localizada na ilha do amor e lá decidiram conhecer a Serra da Piroca. Após a volta do percurso, os ofendidos foram surpreendidos pelos réus que, juntamente com os menores Juan Carlos Martinez Fernandes e Carlinho Ferreira Melo, aproveitando-se de ser um local ermo, anunciaram o assalto munidos de arma de fogo e de facas.

A vítima Mauro dos Santos reagiu, razão pela qual foi derrubado a pauladas e atingido por um golpe de faca que o levou a óbito, ocasião em que subtraíram-lhe um cordão e uma carteira porta cédula contendo cento e oitenta reais, sendo seu corpo ocultado dentro da mata, a fim de que não ficasse visível na trilha para quem ali trafegasse.

Não satisfeitos, os meliantes passaram a constranger a jovem Jéssica Gomes Campos, mediante violência, à prática de conjunção carnal com o adolescente Juan Carlos Fernandes e, posteriormente, com o réu Manoel José Silva dos Anjos, tendo ela sofrido cortes de faca na região mamária e em sua genitália, a fim de permitir a ação dos meliantes.

Após satisfazerem sua lascívia, réus ceifaram a vida da vítima com um disparo de arma de fogo desferido contra o seu rosto, subtraindo, em seguida, um par de brincos e uma máquina digital. Finda barbárie, o corpo da ofendida foi ocultado dentro da mata existente no local.

Após tramitação regular, sobreveio a sentença condenatória, que os condenou pelas sanções previstas
nos arts. 213 c/c art. 71, caput; art. 157, §3º; art. 211, todos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo Manoel José Silva dos Santos foi condenado à pena de 62 (sessenta e dois) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 329 (trezentos e vinte e nove) dias-multa; Luan Rafael Medeiros foi condenado à pena de 60 (sessenta) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 329 (trezentos e vinte e nove) dias-multa; e Luiz Carlos Santos Silva foi condenado à pena de 64 (sessenta e quatro) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias-multa.

A defesa irresignada interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da decisão no que concerne a dosimetria pena, de relatoria do desembargador Romulo José Ferreira Nunes, o qual restou improvido à unanimidade pela 2ª Turma de Direito Penal (
ID Num. 9832418 – Pág. 02),
o que resultou no trânsito em julgado da decisão condenatória ocorrido em 13/04/2022, conforme documento de (ID 9832416 - Pág. 2).

Em seu pedido, a defesa aponta que
não ficou comprovado nos autos a participação dos revisionandos no crime, apontado que as penas tiveram suas dosagens elevadas ao grau máximo, mesmo não possuindo antecedentes, razão pela qual requerem a procedência da presente Revisão Criminal, para que ocorra a cassação e/ou redimensionamento da sentença rescindenda (ID
9827912)
.

Distribuídos os autos à minha relatoria encaminhei ao Ministério Público de 2º grau que se manifestou através de parecer exarado pela Dr. Cesar Bechara Nader Mattar Júnior, que opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, interposta em favor de Manoel José Silva dos Santos, Luan Rafael Medeiros e Luiz Carlos Santos Silva, eis que busca apenas o reexame da questão fática já analisada, tanto em sede de primeiro grau quanto em sede de recurso, não preenchendo, dessa forma, as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal (ID . 10188232)

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Os requerentes Manoel José Silva dos Santos, Luan Rafael Medeiros e Luiz Carlos Santos Silva visam desconstituir a sentença que lhe foi imposta pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou pela prática dos crimes previstos no
arts. 213 c/c art. 71, caput; art. 157, §3º; art. 211, todos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
cujo trânsito em julgado ocorreu em 13/04/2022.

O causídico fundamenta seu pedido revisional no artigo 621, incisos I e III do CPP. Para tanto, alega que não ficou comprovado nos autos a participação dos réus, eis que o reconhecimento dos mesmos não observou o artigo 226 do CPP, havendo diversos pontos de contradição no processo, eis que algumas testemunhas asseveraram que os mesmos não estavam no local.

Aponta, ainda, que as penas aplicadas aos réus foram exacerbadas sem justificativas, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, devendo sofrer redução para um grau médio.

Insta esclarecer, inicialmente que a revisão criminal, conforme o entendimento já sedimentado, não pode se transformar em uma substituta de apelação, visando o reexame das mesmas questões anteriormente apontadas, posto que seus fundamentos são firmados a partir de casos em que a sentença ou acórdão não se apoiem em qualquer prova existente no processo e quando não proferidos segundo o que a norma estabelece.

No presente caso a defesa busca revolver alegações anteriormente apresentadas, referentes a ausência de participação dos réus no crime e da pena aplicada ter sido exacerbada e constituem, nesta parte, mera repetição de temas que já foram exaustivamente analisados tanto por ocasião do julgamento de 1º grau, quanto em sede de apelação penal. Veja-se a integra da Ementa nº148.561/15 referente a Apelação Penal, julgada em 14/07/2015,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL? ESTUPRO, LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES? APELAÇÃO DE LUAN RAFAEL MEDEIROS? SUPOSTA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE TORTURA - ÁLIBI - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO? IMPROCEDÊNCIA? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - APELAÇÃO DE LUIZ CARLOS SANTOS SILVA? DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO, COM RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA? MORTE E SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL CONSUMADAS? LATROCÍNIO TIPIFICADO? SUPOSTA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE TORTURA - ÁLIBI - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO? IMPROCEDÊNCIA? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANOEL JOSÉ SILVA DOS ANJOS? SUPOSTA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE TORTURA - ÁLIBI - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO? IMPROCEDÊNCIA? REDUÇÃO DA PENA-BASE? IMPOSSIBILIDADE? APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO AOS DELITOS DE LATROCÍNIO? DESÍGNIOS AUTÔNOMOS? REGRA DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO? PRECEDENTES DO STJ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO? DECISÃO UNÂNIME. I. APELAÇÃO DE LUAN RAFAEL MEDEIROS A) Existe um conjunto probatório coeso, apto a ensejar a condenação do apelante pelos diversos crimes por ele praticados contra as vítimas. O Delegado Nelson Nascimento afirmou em juízo que o acusado, vulgarmente conhecido como? beiçola? confessou que praticou o delito, descrevendo detalhadamente toda a empreitada criminosa e a participação de cada corréu, apontando, inclusive a cor das roupas íntimas da vítima e todas as sevícias com ela praticadas. Tal depoimento foi corroborado pelas declarações de um dos menores infratores conhecido como? caixa preta? que confirmou ter ouvido? beiçola? confessar os crimes pelo quais foi condenado. O depoimento mais elucidativo foi prestado pelo policial civil Marcos Magalhaes Rebolças, o qual foi um dos que trabalhou na linha de frente das investigações, ajudando a desvendar os detalhes macabros do delito, como a crueldade com que os réus espancaram a vítima, cortando seu corpo e introduzindo, inclusive, uma garrafa de água em suas partes íntimas. A materialidade do crime também restou comprovada pelos laudos necroscópicos de fls. 21/24 e 25/28, bem como pelo exame complementar de pesquisa de espermatozoide e líquido espermático de fl. 41, todos do inquérito policial. O álibi sustentado pelo recorrente não restou comprovado nos autos, assim como as alegações de que teria confessado mediante tortura. Ouvido em juízo, o conselheiro tutelar esclareceu que estava na delegacia quando os réus relataram minunciosamente o delito na presença de familiares e de outros três conselheiros. Some-se a isso o fato do recorrente ter reproduzido a sua confissão em todos os telejornais, quando, de forma jocosa e com sorriso em riste, informa ter agredido as vítimas (fls. 199/200); B) Recurso conhecido e improvido; II. APELAÇÃO DE LUIZ CARLOS SANTOS SILVA A) É cediço que o latrocínio consumado é um crime patrimonial cuja violência empregada deve resultar na morte da vítima. Nele a violência se dirige a subtração, a assegurar a posse da coisa subtraída ou a impunidade do delito. Claro está nos elementos de convicção que os agentes tinham o ânimo de subtrair os pertences pessoais das vítimas, como, de fato, o fizeram levando dos ofendidos cento e oitenta reais, um cordão de ouro e uma máquina fotográfica digital, cuja capa foi achada na posse do menor Juan Carlos Martinez Fernandes, vulgarmente conhecido por? Colombiano? O delito de latrocínio se consuma com a morte da vítima, independente da efetivação da subtração patrimonial. Segundo a súmula 610 do STF, ainda que o roubo seja tentado, havendo o resultado morte, tipificado estaria o latrocínio. Dúvida não há acerca da ocorrência do resultado morte, somado a subtração patrimonial, que foi a finalidade da ação. Tipificado está o latrocínio, não havendo porque se falar em homicídio, tampouco em competência do Tribunal do Júri e em nulidade do processo; B) Resta claro a participação ativa do réu na empreitada delituosa, sendo um dos responsáveis por agredir o namorado da jovem quando ele, indignado com a tentativa de estupro da ofendida, lutava em vão pela sua vida e de sua namorada. Durante o depoimento do policial civil Marcos Magalhaes Rebolças, ficou evidenciado que o réu foi um dos primeiros a agredir o ofendido com um cabo de guarda-chuva, visando facilitar o golpe de faca posteriormente deferido pelo corréu, responsável por levá-lo a óbito. A materialidade do crime também restou comprovada pelos laudos necroscópicos de fls. 21/24 e 25/28, bem como pelo exame complementar de pesquisa de espermatozoide e líquido espermático de fl. 41, todos do inquérito policial. O álibi sustentado nos autos não restou provado. A alegação de confissão mediante tortura cai por terra quando analisamos as mídias digitais em que os acusados confessam tranquilamente em diversos canais de televisão a participação no crime e a divisão de tarefas entre eles. (fls. 199/200); C) Recurso conhecido e improvido; III. APELAÇÃO DE MANOEL JOSÉ SILVA DOS ANJOS A) Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios? a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. Os depoimentos presentes nos autos são claros ao apontarem o apelante como um dos elementos que atuaram ativamente na horrenda empreitada criminosa. Nas declarações dos policiais civis Marcos Magalhaes Rebolças e de Kleverson Arlen Cavalcante Silva fica claro que o recorrente foi um dos que mantiveram conjunção carnal com a vítima, durante o estupro coletivo com ela realizado após a subtração patrimonial e o assassinato de seu consorte. O álibi sustentado e a alegação de tortura também não ganharam ressonância nos autos. A materialidade do crime também restou comprovada pelos laudos necroscópicos de fls. 21/24 e 25/28, bem como pelo exame complementar de pesquisa de espermatozoide e líquido espermático de fl. 41 do inquérito policial; B) O juiz realizou uma dosimetria para cada corréu e uma para cada crime, não havendo, portanto, porque se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. A pena-base não poderia ser fixada no mínimo legal, pois a análise das circunstâncias do art. 59 do CPB dos diversos crimes cometidos pelo recorrente não são favoráveis a ele em sua totalidade. Basta que uma só circunstância judicial seja adversa ao agente para que a pena possa se afastar do mínimo legal. Precedentes do STJ; C) Houve mais de uma subtração patrimonial, uma vez que as duas vítimas tiveram seus bens retirados de sua posse e ocorreu mais de um resultado morte. Claro está que houve a intenção de praticar dois crimes idênticos, quais sejam, o de latrocínio, com desígnios autônomos, já que ambas as mortes e subtrações foram desejadas pelos agentes. Concurso formal imperfeito caracterizado. Precedentes do STJ; D) Recurso conhecido e improvido; (2015.02519540-20, 148.561, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-07-07, publicado em 2015-07-15).

Verifica-se, assim, que foram utilizados argumentos similares na apelação criminal, e, na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal como uma
segunda apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já ampla e exaustivamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas. Neste sentido são os julgados:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 213, §1º, C/C O ART. 157, §2º, II, AMBOS DO CPB, C/C AO ART. 240 E ART. 241-A, AMBOS DO ECA, C/C ART. 69 DO CÓDEX PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada. 2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.
As questões relativas ao julgamento contrário às provas dos autos e dosimetria da pena já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal anteriormente julgado por esta Corte de Justiça. 3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(8278963, 8278963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, publicado em 2022-02-23)

Por fim, a alegação de que o reconhecimento dos réus não obedeceu os procedimentos contidos no artigo 226 do CPP,
conforme precedentes do STJ e desta Egrégia Corte, conduz à uma nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado pela defesa o efetivo prejuízo sofrido.

O édito condenatório foi lastreado em laudos periciais e depoimentos das testemunhas realizados na fase policial e confirmados em juízo, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa,
como bem referenciado pelo Procurador de Justiça Cesar Mattar,
in verbis
:

“Os revisionandos alegam que não ficou comprovado nos autos que teriam participado do crime e seus reconhecimentos não observaram o art. 226 do Código Penal, havendo várias contradições sobre depoimento de testemunhas e algumas testemunhas arroladas pelo Ministério Público relataram em audiência que os réus não estavam no local do crime.

Entretanto, as alegações constantes neste tópico não devem prosperar, posto que, conforme consta na sentença, a autoria e a materialidade do delito restaram suficientemente comprovadas, através dos laudos periciais nos corpos das vítimas, laudo de exame de corpo de delito – necroscópico das vítimas, laudo do local do crime, exame de pesquisa de espermatozoide e líquido espermático, bem como através da confissão dos acusados, os quais chegaram a confessar por duas vezes os fatos.”

A regra do reconhecimento de pessoas, disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, trata-se mais de um caráter de recomendação e não de obediência estrita e literal à forma nele descrita. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

(..): 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma),
não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de roubo; ao contrário, o édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos dos policiais realizados na fase policial e confirmados em juízo - submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório. 4. Irrelevante, para fins de se concluir pela autoria do delito em relação ao paciente, se ele era o motorista do veículo roubado ou o passageiro do automóvel, quando verificado que os policiais militares afirmaram, categoricamente e sob o crivo de contraditório e da ampla defesa, que ele seria um dos ocupantes do referido veículo, relatos, esses, que se somaram ao reconhecimento pessoal realizado pela vítima. 5. Ordem denegada. (HC n. 668.385/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2021) (negritei)

Isto posto, voto pelo conhecimento e improvimento da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/02/2023